Tribunal: STF
Processo: RE 72207
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
I.C.M. - MARMORES E GRANITOS.
I. SE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO SE MANIFESTOU AINDA SOBRE O
MÉRITO DA TRIBUTAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS PELO ICM, ANTES DO D.LEI
N. 1.038, NÃO DIVERGE DE QUALQUER DECISÃO DELE O ACÓRDÃO QUE SE
LIMITOU A NÃO CONHECER DO RECURSO POR JULGAR INIDONEO PARA
APRECIAÇÃO DO CASO, QUE EXIGIRIA PROVAS COMPLEXAS, A VIA EXPEDITA DO
MANDADO DE SEGURANÇA.
II. VOTO VENCIDO OBVIAMENTE NÃO COMPROVA DIVERGENCIA ENTRE DECISÕES,
PARA CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU EMBARGOS AO ACÓRDÃO,
QUE O JULGOU.